Tribunal: STF
Processo: MI 7436
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Santiago da Silva Leite formalizou mandado de injunção em face de lacuna regulamentadora atribuída ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e ao Conselho Federal de Biomedicina (CFBIO), no qual “busca obter uma tutela jurisdicional que tenha o condão de impedir toda e qualquer pessoa - que não seja médico ou biomédico - a participar de cursos de remoção de tatuagem a laser, ainda que realizados na modalidade de cursos livres e a impedir toda e qualquer pessoa física ou jurídica a ofertar cursos de remoção de tatuagem a laser para pessoas que não forem médicos ou biomédicos, ainda que realizados na modalidade de cursos livres”.



    Conforme narra, circula nas redes sociais dos requeridos oferta de Curso de Remoção de Tatuagem a Laser, “tendo como público alvo micropigmentadores, tatuadores, esteticistas, médicos, biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros, entre outros”.



    Diz que a Lei n. 12.842/2013, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, deu origem a discussões sobre o uso da tecnologia a laser na área de estética. Aduz que essa divergência levou à suspensão de normas de outros conselhos profissionais de saúde e ao ajuizamento de ações judiciais, cujo objeto é realização de procedimentos estéticos com o uso de laser.



    Alega que o livre exercício profissional não é um direito absoluto, uma vez que a execução de qualquer trabalho deve ser feita de acordo com as qualificações profissionais que a lei estabelecer (CF, art. 5º, III).



    Sustenta a intenção do legislador ao prever que “somente o médico por executar procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, efetivamente salta aos olhos a intenção do legislador em proteger o cidadão de profissionais sem habilitação legal e curricular para praticar atos para os quais não possuem competência, seja no sentido lato ou estrito do termo”.



    Aponta “que não é de hoje que se tem notícias de complicações por realizações de procedimentos estéticos”, cujo mercado é desenfreado e inconsequente que está sendo praticado está rompendo as barreiras da segurança e expondo a população. Por essa razão, os Conselhos Fiscalizadores devem conjuntamente com a ANVISA coibir o MERCADO IRREGULAR DE CURSOS”.



    Ressalta que o direito à segurança e à saúde pública assegurado na Constituição Federal requer a edição de norma regulamentadora para disciplinar a matéria em discussão.



    Postula, ao fim:



    a) a concessão da antecipação da tutela pretendida inaudita altera partes, nos termos do artigo 297 do CPC, para, liminarmente, determinar, a suspensão/cancelamento de todo e qualquer curso de remoção de tatuagem a Laser, seja ele na modalidade livre ou não, destinado a pessoas/profissionais sem pré-requisitos legais, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ou outro valor que Vossa Excelência entender adequado, bem como determine a imediata suspensão da publicidade enganosa e/ou abusiva, em todos os meios de comunicação, principalmente redes sociais, obrigando a ré a dar ampla divulgação dessa suspensão em seu sítio oficial e mídias sociais;



    b) a confirmação da tutela pleiteada, conforme amplamente debatido nesta peça a fim de declarar a ilegalidade de Realização/Participação de/em curso de Remoção de Tatuagem a Laser de pessoa sem habilitação técnica e pré-requisito legal, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, incluindo, a LEI Nº 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013;



    [...]



    f) a concessão da ordem, com o reconhecimento da mora legislativa, e deferimento da injunção para:



    I - Determinar prazo razoável para que o



    impetrado promova a edição da norma regulamentadora;



    II - Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que deve ser negado seguimento a esta impetração.



    O manejo do mandado de injunção implica (i) uma omissão legislativa que (i) inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXII).



    Pressupõe, portanto, a existência de preceito constitucional dependente de regulamentação por norma de categoria inferior na hierarquia das leis.



    O impetrante busca, por meio desta ação constitucional, “obter uma tutela jurisdicional que tenha o condão de impedir toda e qualquer pessoa - que não seja médico ou biomédico - a participar de cursos de remoção de tatuagem a laser, ainda que realizados na modalidade de cursos livres e a impedir toda e qualquer pessoa física ou jurídica a ofertar cursos de remoção de tatuagem a laser para pessoas que não forem médicos ou biomédicos, ainda que realizados na modalidade de cursos livres”.



    Esse embargo, de acordo com o autor, deve ocorrer com a edição de atos normativos tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto pelo Conselho Federal de Biomedicina.



    Sucede que não é cabível esta ação, devido à ausência de dispositivo constitucional que imponha aos impetrados o dever de regulamentar a atividade informada e a oferta de curso sobre essa ocupação. A respeito do tema, veja-se o entendimento desta Corte:



    MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - TAXA DE JUROS REAIS (CF, ART. 192, § 3º) - INJUSTIFICÁVEL OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LEGISLAR - DESCABIMENTO, NO CASO - WRIT PARCIALMENTE DEFERIDO. A TRANSGRESSÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL PODE CONSUMAR-SE MEDIANTE AÇÃO (VIOLAÇÃO POSITIVA) OU MEDIANTE OMISSÃO (VIOLAÇÃO NEGATIVA). 



    [...]



    - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. 



    Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.



    [...]



    (MI 542, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 28 de julho de 2002 – grifei)



    O impetrante pleiteia a regulamentação de normas infraconstitucionais, quais sejam as leis que disciplinem o exercício da Medicina e da Biomedicina, ainda que por via transversa, o que não pode ser admitido, conforme se observa da jurisprudência deste Tribunal: 



    MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Os agravantes objetivam a regulamentação da atividade de jogos de bingo, mas não indicam o dispositivo constitucional que expressamente enuncie esse suposto direito. Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. No presente caso, não existe norma constitucional que confira o direito que, segundo os impetrantes, estaria à espera de regulamentação. Como ressaltou o Procurador-Geral da República, a União não está obrigada a legislar sobre a matéria, porque não existe, na Constituição Federal, qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional para se que legisle, especificamente, sobre exploração de jogos de bingo. Agravo regimental desprovido.



    (MI 766 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 12 de novembro de 2009 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte.



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 53 67. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (MI 7.310 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de setembro de 2002 – grifei)



    Ademais, somente tem legitimidade ativa para a ação constitucional do mandado de injunção o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, o que não ficou demonstrado pelo autor. É o que se depreende das seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (MI 6.858 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 31 de julho de 2018 – grifei)



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    [...]



    II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. 



    III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. 



    IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional.



    V. Agravo regimental improvido.



    (MI 375 AgR, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 15 de maio de 1992 – grifei)



    Por outro lado, o impetrante apresenta como fundamento de sua legitimidade ativa o fato de haver sido vítima de queimaduras em procedimento de remoção de tatuagem a laser. Desse modo, com o intuito de resguardar interesses coletivos da sociedade (saúde), “busca o Poder Judiciário a fim de impedir que a saúde da população seja prejudicada ou ameaçada pela realização de procedimentos de remoção de tatuagem a Laser por pessoa destituída de habilitação médica/biomédica”.



    Ainda que ficasse demonstrada a inviabilização de direito constitucional de outras pessoas, o que se admite a título de argumentação, o feito não poderia ter prosseguimento, porquanto o autor estaria a defender direito alheio em nome próprio sem a regular autorização, o que não pode ser admitido. Ilustra esse entendimento o MI 6.582 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 8 de maio de 2019, cuja ementa transcrevo:



    MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – IMPETRAÇÃO DO “WRIT” INJUNCIONAL POR QUEM SEQUER OSTENTA A CONDIÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”: INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL PARA DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO (CPC/2015, ART. 18) – DOUTRINA – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO LEGISLATIVA (CF, ART. 8º, I) – LACUNA NORMATIVA COLMATADA POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES – SÚMULA 677/STF – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º) 



    [...]



     – É carecedor da ação de mandado de injunção aquele que, agindo na condição de verdadeiro substituto processual, pleiteia direito alheio em nome próprio, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação extraordinária ou anômala para efeito de válida instauração de processo judicial (CPC/2015, art. 18). Doutrina. Precedentes. A EXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO 



    [...]



    (Grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (Lei n. 13.300/2006, art. 6º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator